Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740873-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0737742-48.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, nos seguintes termos: “1. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 2. Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa ao banco de dados da Receita Federal do Brasil é efetuada pelo Juízo mediante consulta ao sistema Infojud, dispensando, portanto a expedição de ofício. Esclareça-se, ainda, que, do mesmo modo, as informações repassadas à Receita Federal (Declaração de Operações Imobiliárias-DOI) é efetuada pelo sistema Infojud. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Analisando os autos, tem-se que não há demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3. Indefiro o pedido de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), uma vez que, segundo o disposto no art. 13 do Regulamento Bacenjud 2.0/Sisbajud, as movimentações que tais instituições cuidam, já estão abrangidas pela pesquisa Sisbajud, que já foi realizada nos autos. 4. Diante da não indicação de bens à penhora, suspenda-se o feito na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID77216203. TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de direito.” Em suas razões recursais (ID 41828506), a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou a aludida ação em face da inadimplência do agravado. Afirma que, no entanto, apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação total da execução. Sustenta que, em seguimento ao processo, o agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas patrimoniais via sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) através do sistema Infojud, bem como, a expedição de ofício à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. Contudo, o Juízo de origem entendeu pelo indeferimento. Requer o deferimento de tutela antecipada recursal, para que seja deferida a pesquisa via sistema CCS-Bacen e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), através do sistema Infojud. Preparo regular (ID’s 41828507/08). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de consulta ao Bacen-CCS (Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional), tal sistema tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. Nesse ponto, vale salientar que a busca de valores em instituições financeiras pode ser alcançada com o Sisbajud, cujo pedido foi deferido, todavia, o bloqueio não restou frutífero (ID 123793254, autos originários). Quanto à expedição de ofício à Receita Federal, para a consulta da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), o requerimento de pesquisa de imóveis da parte devedora deve-se dar pelo sistema do E-RIDF, cujo serviço está disponível de maneira virtual na internet. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Ademais, não há qualquer indício de alteração da situação financeira do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de janeiro de 2023